Tribunal: TJMT
Processo: 1026853-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026853-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), ROSELEI APARECIDA DOS SANTOS VASQUEZ - CPF: 622.637.491-87 (AGRAVADO), MONICA HELENA GIRALDELLI DERZE - CPF: 933.714.701-72 (ADVOGADO), FABRICA - QUIMICA, PETROLEO E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 05.853.347/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1026853-46.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

Agravada:
Roselei Aparecida dos Santos Vasquez.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CÁLCULOS DA CONTADORIA – ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE – APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A incidência de correção monetária pelo INPC no cálculo apresentado não é um plus, mas um meio de manutenção do poder de compra da moeda.

Os juros de mora é encargo legal decorrente do débito originado pela responsabilidade obrigacional securitária da parte, que sequer ofenderia a coisa julgada por ser corolário lógico na atualização de cobrança efetuada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1026853-46.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

Agravada:
Roselei Aparecida dos Santos Vasquez.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A.
,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença promovido por Roselei Aparecida dos Santos Vasquez, rejeitou as impugnações apresentadas, determinando, dentre outras coisas, a remessa dos autos à contadoria para elaboração de cálculos, fixando os parâmetros.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, pois, a incidência de juros sobre a importância segurada, após o trânsito em julgado, fere a coisa julgada, além da nítida ausência de fundamentação da decisão objurgada.

Ainda, menciona que a sentença proferida nos autos determinou que a obrigação fosse limitada aos valores contratados pela apólice. Assim, o pagamento ocorrido no curso da ação respeitou os limites contratados na apólice, ressaltando que o valor depositado é referente às parcelas vencidas do pensionamento (danos corporais), no valor de R$ 79.778,71 e R$ 7.891,54, devidamente atualizadas da data da contratação.

Posto isso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão, para declarar liquidada a obrigação inerente à cobertura de dano moral, tendo em vista que o pagamento da condenação ocorreu conforme previsto em sentença, bem como para que seja extirpada a incidência de juros e correção sobre as coberturas contratuais.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 193330169).

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(id. 193666660), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 196870652), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1026853-46.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

Agravada:
Roselei Aparecida dos Santos Vasquez.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por dano material e moral movida por Roselei Aparecida dos Santos Vasquez em desfavor de Fábrica Química Petróleo Ltda. e Mapfre Seguros Gerais S.A., em decorrência da condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da setença, além do pagamento mensal a título de pensão à genitora do falecido, na proporção de 2/3 do salário mínimo desde a data do óbito até a data em que este completaria 25 anos e, ultrapassada esta data, o valor deverá ser reduzido para 1/3, até a data limite em que completaria 65 anos de idade. Ainda, determinou o abatimento do valor recebido a título de seguro obrigatório DPVAT.

As partes apelaram da r. sentença, tendo este e.g. Tribunal de Justiça negado provimento aos apelos.

A Seguradora, ora agravante, efetuou no dia 05.07.2017, o pagamento no valor de R$ 87.670,25, afirmando que R$ 79.778,71 corresponderiam a título de pensionamento e R$ 7.891,54 a título de dano moral.

A autora, ora agravada, requereu o cumprimento de sentença.

As requeridas apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, sendo determinada a remessa dos autos à contadoria judicial.

O laudo pericial, que apurou um saldo remanescente em desfavor da agravante, sendo impugnado, “
pois o valor depositado (devidamente atualizado) deveria ser deduzido de cada condenação, já que a parte denunciada/agravante pagou R$ 79.778,71, à título de pensão mensal e R$ 7.891,54 de danos morais, de tal modo, o valor depositado não poderia ser utilizado integralmente para o abatimento somente do valor dos danos morais, como constava no cálculo realizado pelo contador, ressaltando assim a inexistência de saldo remanescente.”

Após a regular marcha processual, o douto magistrado rejeitou as impugnações ao cumprimento de sentença, determinando, dentre outras coisas, a remessa dos autos à contadoria para elaboração de cálculos conforme estabelecido na sentença, fixando alguns parâmetros (id. 128633992 – autos de origem).

Inconformada, a agravante requer a reforma da decisão, para declarar liquidada a obrigação inerente à cobertura de dano moral, tendo em vista que o pagamento da condenação ocorreu conforme previsto em sentença, bem como para que seja extirpada a incidência de juros e correção sobre as coberturas contratuais.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

In casu
, em que pese as alegações da recorrente, resta evidente que o juízo determinou tão somente a correção monetária até a data do pagamento parcial efetuado pela agravante, após o abatimento dos valores pagos e desde que limitados à cobertura.

É o que se extrai do comando da decisão recorrida, veja:

“(...)
b. A responsabilidade da executada/segurada é limitada aos valores segurados na apólice 31/207/60301160831 (id. 39961346 – Pág. 46);

i. Com relação aos danos morais remanescentes devido pela seguradora em 05.07.2017 estes perfaziam o montante de R$ 1.232,87 (um mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos), sendo certo que o referido valor deve ser corrigido, atualizado e sobre o aludido valor deve haver a incidência de multa de 10% e honorários advocatícios, conforme estabelece o § 2o do art. 526 do CPC;

ii. Com relação ao pensionamento mensal devido pela seguradora/executada, determino: 1. Correção monetária (INPC) do valor segurado a título de Danos corporais até 05.07.2017, para que seja apurado, naquela ocasião o saldo remanescente do prêmio, considerando o pagamento realizado na monta de R$ 79.778,71 (setenta e nove mil setecentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos), a título de pensionamento mensal
;

2. Deve ser apurado a diferença da pensão alimentícia adimplida pela executada/seguradora em 05.07.2017, considerando que houve, no mínimo, houve incidência de honorários sucumbenciais (10%) em patamar inferior ao devido (12%);”
(id. 128633992 – autos de origem).

Dessa forma, no que se refere à incidência de correção monetária
é cediço que tal atualização deve incidir no cálculo apresentado, pois não se trata de
um
plus
, mas, um meio de manutenção do poder de compra da moeda, utilizado para a atualização de débitos. Outro não é o entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC.

1. De acordo com o entendimento desta Corte,
a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda
. Precedentes.

2.
Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.647.432/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2017 – negritei)

Quanto aos juros de mora, apenas a título de esclarecimento,
trata-se de encargo legal e decorrente do débito, em razão de sua responsabilidade obrigacional securitária devidamente reconhecida na sentença, que não ofende a coisa julgada por ser corolário lógico na atualização da cobrança efetuada. Nesse sentido,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE INDÉBITO – ENCARGOS LEGAIS DEVIDOS – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Os juros de mora trata-se de encargo legal decorrente do débito originado pela cobrança abusiva no período de normalidade dos contratos, devidamente reconhecido na r. sentença, que não ofende a coisa julgada por ser corolário lógico na atualização da cobrança efetuada
...”.
(RAI n. 1008947-53.2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei)

“
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Impugnação ao cumprimento de sentença.
Insurgência contra decisão que não acolheu os cálculos apresentados pela seguradora executada. Limitação da responsabilidade da seguradora litisdenunciada ao capital segurado que se refere ao valor do principal devido à vítima, não se incluindo nessa limitação a correção monetária e os juros moratórios. Correção monetária devida a partir da data de contratação da apólice, nos termos da Súmula n. 632 do STJ. Juros de mora devidos, com incidência sobre o valor nominal constante na apólice a partir da citação da seguradora na lide secundária
. Inteligência do art. 772 do CC. Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJSP, RAI n.o 2263784-98.2021.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 29.04.2022 – destaquei).

Ainda, ao contrário do que sustentado pela agravante, não há se cogitar em ausência de fundamentação da decisão, sendo de clareza solar que o d. magistrado agiu com o costumeiro, ao pontuar que o valor depositado pela seguradora a título de dano moral no dia 05.07.2017 era insuficiente para cumprir a obrigação, motivo pelo qual havia um saldo remanescente de R$ 1.232,87 (mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos), que deverá ser corrigido monetariamente, devendo incidir a multa de 10% e honorários advocatícios. A propósito, veja-se:

“
Denote-se, portanto, que o valor depositado pela executada/seguradora a título de danos morais (R$ 7.891,54) em 05.07.2017 era insuficiente para o cumprimento e extinção da obrigação, havendo, assim, um saldo remanescente de R$ 1.232,87 (um mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos), sendo certo que o referido valor deve ser corrigido, atualizado e sobre o aludido valor deve haver a incidência de multa de 10% e honorários advocatícios, conforme estabelece o § 2o do art. 526 do CPC.
” (id. 128633992 – autos de origem).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024